Tribunal: TJES
Processo: 5002550-49.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002550-49.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARISTOTELES PIO MARTINS
RECORRIDO: ANDERSON DE SOUZA MERISIO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5002550-49.2022.8.08.0021

Recorrente: ARISTOTELES PIO MARTINS

Recorrido: ANDERSON DE SOUZA MERISIO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TR NSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUTOR NARRA QUE ESTAVA INDO TRABALHAR, QUANDO FOI INTERCEPTADO PELO CARRO DO REQUERIDO, QUE INICIAVA CONVERSÃO À ESQUERDA PARA REALIZAR CONTORNO. SUPORTOU LESÕES CORPORAIS. ATENDIMENTO NO LOCAL REALIZADO PELO SAMU. BOLETIM CONFECCIONADO NO LOCAL DO SINISTRO PELA POLÍCIA MILITAR, REGISTRA ABALROAMENTO LATERAL NO MOMENTO EM QUE O VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU EMPREENDEU MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. AUTOR EXPERIMENTOU PREJUÍZO NO VALOR DE R$7.745,04 (SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$7.745,04 (SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL IMPROVIDO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, QUE O QUANTUM INDENIZATÓRIO MATERIAL SEJA FIXADO A UM TERÇO DO VALOR DA TABELA DO VEÍCULO, NO VALOR DE R$ 2.074,80 (DOIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS). ALEGAÇÃO DE QUE AUTOR TERIA AGIDO COM IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA, AO TRAFEGAR COM SEU VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR.

EM CONTRARRAZÕES DO RECURSO, PARTE AUTORA ALEGA QUE APRESENTOU O VALOR NA INICIAL E QUE EM MOMENTO ALGUM O QUANTUM FOI CONTESTADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSEQUENTE DEVER DE INDENIZAR.

APRESENTAÇÃO DE NOVOS PEDIDOS PELA RECORRENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA APRESENTADA QUE JÁ ERA ACESSÍVEL AO TEMPO DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE CAUTELA DO MOTORISTA QUE EXECUTA A CONVERSÃO À ESQUERDA. PREFERÊNCIA DO CONDUTOR QUE SEGUE NA VIA EM LINHA RETA, EM VIA PARALELA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 29, 34, E 44 DO CÓDIGO DE TR NSITO BRASILEIRO. RELEV NCIA CAUSAL IMANENTE À FALTA DE CAUTELA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL, AO INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA DOS VEÍCULOS EM CURSO NA VIA PREFERENCIAL. DANOS MATERIAIS QUANTIFICADOS DE FORMA CONDIZENTE COM OS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS, POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO RÉU. LOGO, O ORÇAMENTO APRESENTADO EM EXORDIAL REPRESENTA FATO INCONTROVERSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)